Tribunal: TJMT
Processo: 0006695-34.2017.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006695-34.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO ARANTES DE SOUZA - CPF: 263.392.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEBASTIAO ARANTES DE SOUZA (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROSANA DOS REIS DE SOUZA - CPF: 025.587.021-30 (APELADO), DAYANA AZZULIN CURI - CPF: 865.102.901-20 (ADVOGADO), CAMILA PAMELLA ALMEIDA ARANTES - CPF: 062.980.061-84 (APELADO), GERONICE DOS REIS MEDRADE - CPF: 415.845.461-15 (APELADO), SEBASTIAO ARANTES DE SOUZA - CPF: 263.392.341-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – COBERTURA DEVIDA – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – VIGÊNCIA CONTRATUAL RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS APÓS O ÓBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois as provas requeridas revelaram-se desnecessárias diante do acervo documental já constante dos autos, suficiente à formação da convicção do juízo, além de poderem ser produzidas por outros meios, inclusive extrajudiciais.

Não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa, pois, embora se trate de seguro prestamista cujo primeiro beneficiário é a instituição financeira, o artigo 792 do Código Civil assegura que, na ausência de beneficiário indicado, o capital segurado deve ser pago ao cônjuge e aos herdeiros do segurado, o que legitima a atuação das autoras, herdeiras do falecido.

A negativa de cobertura fundada em suposta doença preexistente é ilícita na ausência de exigência de exames médicos prévios ou de comprovação inequívoca de má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ e do princípio da boa-fé objetiva (artigo 765 do Código Civil).

As apólices estavam vigentes à data do sinistro, pois sujeitas à cláusula de renovação automática, não havendo prova de manifestação contrária. Reconhece-se, ainda, a responsabilidade solidária da seguradora e da instituição financeira, integrantes da mesma cadeia de fornecimento, pela devolução simples dos valores descontados após o óbito, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

Recurso desprovido. Mantém-se integralmente a sentença recorrida, majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0006695-34.2017.8.11.0020

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADOS: ROSANA DOS REIS DE SOUZA, CAMILA PAMELLA ALMEIDA ARANTES, GERONICE DOS REIS MEDRADE E ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ARANTES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, subscrita pelo Juiz de Direito
Adalto Quintino da Silva
, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Desconstituição de Débitos e Restituição em Dobro, processo originário no 0006695-34.2017.8.11.0020, por meio da qual se julgou extinto o feito em relação à autora Geronice dos Reis Medrade, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e, no mais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a obrigação das requeridas de promover a quitação dos contratos firmados pelo falecido Sebastião Arantes de Souza, correspondentes às propostas de seguro prestamista nos 17568395, 26437528, 26072339, 27252604, 27852987, 24777971, 24572618 e 22517206, restituindo o crédito remanescente, se existente, às beneficiárias, bem como para condenar as requeridas à restituição simples das prestações exigidas e pagas após o falecimento do segurado, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

O feito foi equivocadamente remetido a essa instância revisora, sendo então devolvido ao Juízo primitivo nos termos da decisão monocrática anterior Id. 193627156, em razão da ausência de análise de aclaratórios opostos na origem tempestivamente.

Após, sobreveio à decisão Id. 285680367 em que foram rejeitados os aclaratórios pendentes.

Foi interposto então apelo no Id. 285680368, no qual a apelante sustenta, em suma, que a parte autora ajuizou ação de cobrança visando ao pagamento da indenização securitária, à desconstituição de débitos e à restituição em dobro, sob o fundamento de que eram companheira e filhas do falecido Sebastião Arantes de Souza, segurado em contratos de seguro prestamista junto ao Banco do Brasil.

Diz que após a comunicação do óbito, o pedido de cobertura foi negado sob alegação de doença preexistente.

Afiança que em contestação, alegou a ilegitimidade ativa das autoras, pois, tratando-se de seguro prestamista, o estipulante é sempre o primeiro beneficiário, sendo devido apenas eventual valor residual aos herdeiros.

Explana que mesmo após oposição de embargos de declaração, rejeitados pelo juízo, não foram sanadas contradições existentes na sentença.

Preliminarmente, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas essenciais, notadamente a expedição de ofícios ao Banco do Brasil S/A para informação sobre saldo devedor e ao Hospital Municipal de Alto Araguaia para comprovação da doença preexistente do segurado, sendo que o indeferimento resultou em nulidade processual por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Requer a cassação da sentença, com retorno dos autos para regular instrução probatória.

No mérito, reitera a alegação de ilegitimidade ativa das autoras, destacando que o estipulante é o primeiro beneficiário do seguro prestamista e que, portanto, as herdeiras não teriam legitimidade para pleitear indenização principal.

Sustenta que diversos contratos apresentados, especialmente as propostas no. 22517206, 16270816, 17568395 e 19671849, não estavam vigentes na data do óbito, sendo equivocada a conclusão de renovação automática adotada na sentença.

Assevera que a
causa mortis
decorreu de doença preexistente, com acompanhamento médico desde 2009, omitida dolosamente pelo segurado quando da contratação, configurando risco excluído, nos termos do artigo 766 do Código Civil.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, defende que devem ser alterados os termos de incidência dos encargos, para que a correção monetária fosse contada a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação, afastando-se a aplicação da Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça e aplicando-se o índice IPCA/IBGE ou, alternativamente, a TR, conforme a Circular SUSEP no. 17/1994 e a Lei no. 9.069/1995, mesmo porque a adoção da Súmula 623 acarretaria enriquecimento ilícito do segurado.

Pede o provimento ao apelo para: reconhecer o cerceamento de defesa e cassar a sentença a fim de possibilitar a instrução probatória; reconhecer a ilegitimidade ativa das autoras; declarar a improcedência dos pedidos iniciais em razão da exclusão do risco coberto por doença preexistente; subsidiariamente, modificar os critérios de incidência da correção monetária e juros.

A parte apelada foi intimada e não apresentou contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo Id. 285680398.

Custas de preparo devidamente recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Brasilseg Companhia de Seguros contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, subscrita pelo Juiz de Direito Adalto Quintino da Silva, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Desconstituição de Débitos e Restituição em Dobro, processo no. 0006695-34.2017.8.11.0020, na qual se julgou extinto o feito em relação à autora Geronice dos Reis Medrade, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e julgou parcialmente procedentes os demais pedidos para reconhecer a obrigação das requeridas de promover a quitação dos contratos de seguro prestamista firmados pelo falecido Sebastião Arantes de Souza, correspondentes às propostas nos 17568395, 26437528, 26072339, 27252604, 27852987, 24777971, 24572618 e 22517206, restituindo o crédito remanescente, se existente, às beneficiárias, bem como condenando à restituição simples das prestações pagas após o falecimento do segurado, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

No recurso Id. 285680368, a apelante reitera que as autoras, na qualidade de companheira e filhas do falecido, ajuizaram ação pleiteando indenização securitária, desconstituição de débitos e restituição em dobro, sendo o pedido administrativo de cobertura negado sob a alegação de doença preexistente. Sustenta a ilegitimidade ativa das autoras, afirmando que, em se tratando de seguro prestamista, o estipulante é sempre o primeiro beneficiário, sendo devido aos herdeiros apenas eventual crédito residual, e alegou contradições não sanadas pela sentença.

Preliminarmente, afirma ter havido cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas, notadamente a expedição de ofícios ao Banco do Brasil S/A para informação sobre saldo devedor e ao Hospital Municipal de Alto Araguaia para comprovação da doença preexistente, o que teria violado os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No mérito, renova a tese de ilegitimidade ativa das autoras, sustentou que determinadas apólices — especialmente as propostas nos 22517206, 16270816, 17568395 e 19671849 — não estavam vigentes na data do óbito, afirmando, ainda, que a morte decorreu de doença preexistente omitida dolosamente, hipótese de exclusão de cobertura prevista no artigo 766 do Código Civil. Subsidiariamente, requer a alteração dos critérios de atualização monetária e de juros de mora, para que a correção fosse contada a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora desde a citação, afastando-se a aplicação da Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça e utilizando-se o índice IPCA/IBGE ou, alternativamente, a TR, conforme a Circular SUSEP no. 17/1994 e a Lei no. 9.069/1995.

Ao final, pede o provimento ao recurso para cassar a sentença e possibilitar a instrução probatória, reconhecer a ilegitimidade ativa das autoras, julgar improcedentes os pedidos em razão de exclusão de risco coberto e, subsidiariamente, modificar os critérios de correção e juros, além de determinar que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de sua procuradora constituída. Custas de preparo devidamente recolhidas.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Para melhor entendimento, passo a análise do pedido de pagamento do prêmio do seguro em favor das requerentes, Rosana dos Reis de Souza e Camila Pamella Almeida Arantes, e na sequência, o pedido de restituição dos valores debitados na conta bancária do Espólio de Sebastião Arantes de Souza.

Infere-se dos autos que o requerente Sebastião Arantes de Souza, firmou contratos com o Banco requerido, garantidos adesão de seguro prestamista, conforme infere-se das propostas de n. 19671849 (id. 60140517, pág. 36/38), n. 17568395 (id. 60140517, pág. 39/41), n. 16270816 (id. 60140517, pág. 42/44), n. 26437528 (id. 60140517, pág. 45/47), n. 26072339 (id. 60140517, pág. 48/50), n. 27252604 (id. 60140517, pág.51/53), n. 27852987 (id. 60140517, pág. 54/56), n. 24777971 (id. 60140517, pág.57/59), n. 24572618 (id. 60140517, pág.60/62), n. 22517206 (id. 60140517, pág.63/65).

No entanto, 19/01/2016, o contratante/segurado faleceu em decorrência de “parada cardiorrespiratória, insuficiência de múltiplos órgãos, pancreatite aguda, hipertrigliceridemia, diabetes melitus, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva”, conforme certidão de óbito de id. 60140517, pág. 32.

Nos termos do que dispõe o artigo 758 do Código Civil:

“Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e na falta deles, por documento comprovatório do pagamento do respectivo prêmio”.

No caso, as contratações do seguro entre o falecido e a seguradora restou devidamente comprovada, por meio dos documentos supramencionados, inexistindo nos presentes autos contradição quanto as respectivas contratações.

Em se tratando de contrato de seguro prestamista, a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (segunda Seção, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

No caso dos autos, conforme citado anteriormente, a certidão de óbito dá conta de que a causa mortis do segurado foi decorrente de complicações múltiplas, e não apenas em decorrência da diabetes e hipertensão - doenças que o segurado fazia acompanhamento desde 2009, conforme documentos médicos -, destacando-se que o segurado contava com 62 (sessenta e dois) anos de idade na data do óbito.

Ademais disso, a seguradora, não realizou prévios exames médicos para aferir o estado de saúde do segurado, tampouco trouxe qualquer evidência de que o segurado tenha agido de má-fé ao celebrar os contratos em tela, razão pela qual não pode se esquivar do dever de cobertura, haja vista a implementação do risco segurado.

Assim sendo, a seguradora ré não poderia ter deixado de quitar as parcelas dos contratos de empréstimo havidos com a operadora integrante do grupo econômico.

Importa ressaltar que não foi apresentado no processo a declaração de saúde preenchida pelo segurado, na qual afirme não ser portador de nenhuma das doenças constantes na declaração de saúde, e que indique a má-fé do segurado não prestar as informações.

Ressalte-se que a boa-fé é sempre presumida, enquanto que a má-fé necessita ser provada de forma cabal e sem resquício de dúvidas.

Frise-se que a necessidade de observância do princípio da boa-fé nos contratos de seguro possui expressa previsão no Código Civil:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

No vertente caso, inequívoco que a seguradora não exigiu do segurado a apresentação de exames clínicos quando da celebração do contrato.

(...)

Por fim, não prospera a alegação do requerido de que as apólices referentes as propostas de n. 22517206 e 17568395, não possuíam vigência na data do falecimento do segurado. Isso porque, é necessário destacar a existência de cláusula geral do contrato do seguro que prevê renovação automática por mais um período, situação que se amolda no presente caso, haja vista a ausência de notificação/comunicação ao segurado recorrido acerca do desinteresse na renovação do contrato do seguro. Interpretação do contrato mais benéfica ao consumidor, aplicação do art. 47 do CDC.

De sua vez, ainda que considerado o período da renovação automática supramencionada, as propostas de n. 16270816 e 19671849, perderam a vigência antes do óbito do segurado, o que impede o ressarcimento pretendido na inicial.

Destarte, devido o pagamento efetuado ao banco, convém aferir o pedido de repetição de indébito.

Consequentemente, a partir da morte do segurado a cobrança das parcelas dos contratos firmados pela empresa beneficiária dos contratos de seguro prestamista a elas atrelados se tornaram indevidas.

No caso, verifico que o banco requerido não demonstrou a ausência do desconto na conta bancária do segurado, desse modo, diante da ausência da impugnação especifica, e de fato cujo o requerido poderia fazer prova, presume-se verdadeira a alegação, art. 341, do CPC.

Contudo, tenho que a restituição dos valores debitados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro como requerido.

Para que fosse em dobro, tanto nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC como nos do artigo 940 do CC, imprescindível a prova da má-fé ou do dolo na cobrança, o que não ficou demonstrado.

(...)

Diante do exposto, diante da ilegitimidade ativa,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em relação a requerente
GERONICE DOS REIS MEDRADE.

No mais,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: i. RECONHECER a obrigação das requeridas a promover a quitação dos contratos firmados pelo requerente Sebastião Arantes de Souza, correspondentes as propostas de seguro de n. n. 17568395 (id. 60140517, pág. 39/41), n. 26437528 (id. 60140517, pág. 45/47), n. 26072339 (id. 60140517, pág. 48/50), n. 27252604 (id. 60140517, pág.51/53), n. 27852987 (id. 60140517, pág. 54/56), n. 24777971 (id. 60140517, pág.57/59), n. 24572618 (id. 60140517, pág.60/62) e n. 22517206 (id. 60140517, pág.63/65); restituindo o crédito renascente, se houver as beneficiarias; ii. CONDENAR as requeridas a proceder a restituição simples de todas as prestações exigidas e devidamente pagas após o falecimento do segurado, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a. m a partir da citação válida.

Dessa feita,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno as requeridas ao pagamento das despesas, custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos cumprimentos.

Após o trânsito em julgado,
INTIME-SE
a parte autora para requerer o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o prazo,
ARQUIVEM-SE
com as cautelas de estilo, sem prejuízo de desarquivamento a pedido do interessado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE
, expedindo-se o necessário.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser
rejeitada
, pois a prova requerida mostrou-se despicienda diante do vasto acervo probatório já coligido ao feito por ambas as partes, suficiente para a análise do mérito e apto a corroborar os fatos alegados.

Ademais, a exibição de documento pelo Banco do Brasil, a fim de apurar eventual saldo devedor, pode ser obtida extrajudicialmente e comprovada posteriormente em liquidação seara de liquidação do julgado, especialmente considerando-se que a seguradora atuou de forma coligada com a instituição financeira na contratação dos seguros prestamistas, o que evidencia a facilidade de comunicação entre elas.

Além disso, a alegada necessidade de comprovação de doença preexistente restou superada, pois a redação sumular aplicável exige, para recusa de cobertura, a realização de exames prévios ou a comprovação inequívoca da má-fé do segurado, circunstâncias que não se verificaram no caso concreto, conforme será adiante detalhado.

Também não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa.

Com efeito, embora se trate de seguro prestamista, destinado, dentro do limite contratado, a quitar as obrigações em aberto até a data do óbito, as autoras, na condição de herdeiras do falecido, têm direito ao eventual montante residual, nos termos expressamente reconhecidos pela sentença.

Outrossim, aplicável ao caso o artigo 792 do Código Civil, conforme corretamente consta na sentença, que dispõe: “
Na falta de indicação de beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e
o restante, aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
”.

Como se vê, a redação normativa evidencia que, inexistindo beneficiário indicado, a indenização deve ser destinada ao cônjuge e aos herdeiros, o que legitima a atuação das autoras no polo ativo, sendo que a natureza prestamista do seguro não afasta essa legitimidade, não podendo cláusulas contratuais restringir direitos expressamente assegurados por lei.

No mérito, igualmente não se acolhe a alegação de exclusão de cobertura por doença preexistente.

Nesta seara, salienta-se que não foram realizados exames médicos prévios, tampouco demonstrada a má-fé do segurado ao contratar, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

A sentença, ao afastar a negativa de cobertura, aplicou corretamente esse entendimento consolidado, de modo que não há contradição a sanar, mas sim adequada subsunção do fato à norma jurídica.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
– DECISÃO SANEADOR QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INTERMEDIADOR NÃO QUESTIONADA POR RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL EM RELAÇÃO AO BANCO VOTORANTIM – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ – COBERTURA SECUTIRÁRIA DEVIDA, SEM DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por beneficiária de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento veicular, visando à condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária pela morte do segurado. Sentença de improcedência fundamentada na alegação de má-fé por omissão de doença preexistente. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Votorantim na fase de saneamento, sem impugnação da parte autora, operando-se a coisa julgada. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a recusa de cobertura securitária por doença preexistente é válida quando ausente a exigência de exames médicos prévios pela seguradora; (ii) saber se restou comprovada a má-fé do segurado no momento da contratação; (iii) saber se é possível rediscutir a legitimidade do Banco Votorantim, excluído do feito por decisão transitada em julgado; (iv) saber se o inadimplemento contratual, por si só, justifica a condenação por danos morais. III. Razões de decidir
3. A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora configura aceitação tácita do risco, sendo vedada a posterior negativa de cobertura sob alegação de doença preexistente, salvo demonstração inequívoca de má-fé do segurado. 4. O ônus da prova quanto à existência de má-fé recai sobre a seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexistência de prova robusta quanto à ciência e omissão dolosa do segurado acerca de seu estado de saúde no ato da contratação. 5. Aplica-se a Súmula 609 do STJ, que veda a recusa de cobertura quando não houver prévia exigência de exames ou prova cabal de má-fé. 6.
A exclusão do Banco Votorantim do polo passivo por decisão saneadora, não impugnada pela autora, tornou-se imutável pela preclusão consumativa, sendo vedada sua reanálise por força da coisa julgada (CPC, arts. 507 e 508). 7. A mera negativa indevida de cobertura securitária, desacompanhada de violação a direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização securitária, mantida a improcedência do pedido de danos morais. Tese de julgamento: “1. É ilícita a recusa de cobertura securitária por doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios e não comprova a má-fé do segurado. 2. O ônus da prova da má-fé contratual incumbe exclusivamente à seguradora, não se presumindo em desfavor do consumidor. 3. A exclusão de parte do polo passivo por decisão transitada em julgado impede sua reanálise, por força da preclusão consumativa. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, ausente demonstração de lesão à dignidade da parte autora”. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 765 e 766; CPC, arts. 373, II, 485, VI, 507 e 508; CDC, arts. 6o, VIII, e 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJMT, Ap. Cív. 1000244-50.2020.8.11.0026, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 02.04.2025.”
(N.U 1001911-97.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

“DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE.
PROVA PERICIAL MÉDICA INDIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
DANOS MORAIS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E JUROS CONFORME LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária, c.c danos morais, fundada em contrato de seguro de vida firmado por segurada falecida, cuja cobertura foi negada pela seguradora sob o argumento de omissão de doença preexistente. II. Questões em discussão As questões em debate consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial médica indireta; (ii) analisar a legitimidade da recusa da cobertura securitária com base em alegada má-fé do segurado; (iii) examinar a ocorrência ou não de dano moral indenizável; (iv) determinar a adequada distribuição do ônus sucumbencial; e (v) definir o regime de atualização monetária e de juros moratórios, inclusive à luz da Lei no 14.905/2024. III. Razões de decidir: A produção de prova pericial médica indireta revela-se desnecessária quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial quanto à ausência de má-fé na contratação do seguro.
A ausência de exigência de exames médicos prévios por parte da seguradora, aliada à inexistência de prova inequívoca de má-fé da segurada, impede a negativa da cobertura contratada.
O inadimplemento contratual, desacompanhado de lesão à dignidade ou a qualquer direito da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável. Em razão do parcial provimento do recurso, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais, distribuindo-se-os de forma proporcional entre as partes. A atualização dos danos materiais deve observar as seguintes regras: a) juros de mora fluem desde a citação (art. 405, CC); b) correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ); c) quanto aos índices, aplicam-se as disposições da Lei no 14.905/2024, a saber: até 27/08/2024: correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; a partir de 28/08/2024: IPCA/IBGE (se apenas correção); SELIC deduzida do IPCA (se apenas juros); SELIC integral (se ambos cumulados). IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “
1. A recusa de cobertura securitária fundada em suposta doença preexistente é ilícita quando não comprovada má-fé do segurado e ausente a exigência de exames médicos no momento da contratação.
2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. 3. Os critérios de atualização das obrigações civis devem observar a disciplina da Lei no 14.905/2024, conforme o marco temporal nela fixado.”

(TJMT, Ap. Cív. n. 1000244-50.2020.8.11.0026, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02/04/2025, pub. 05/04/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por beneficiária de seguro prestamista vinculado a cédula rural pignoratícia, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da indenização securitária, sob a alegação de omissão dolosa quanto à doença preexistente do segurado falecido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora impede a negativa de cobertura securitária por suposta doença preexistente; e (ii) a existência de má-fé do segurado foi devidamente demonstrada nos autos. III. Razões de decidir
3. A apólice de seguro não exigiu manifestação do segurado sobre eventual doença preexistente, tampouco houve solicitação de exames médicos antes da contratação. 4. Nos termos da Súmula 609/STJ, a recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houver prévia exigência de exames médicos ou demonstração inequívoca de má-fé. 5. A seguradora, detentora do ônus probatório quanto a fato impeditivo do direito alegado, não logrou comprovar conduta dolosa ou omissiva do contratante. 6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade da seguradora em casos análogos, ausente a prova de má-fé do segurado.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente, com condenação das recorridas ao pagamento integral da indenização prevista no contrato de seguro. Tese de julgamento: "1.
A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora impede a recusa de cobertura com base em doença preexistente, salvo prova cabal de má-fé do segurado.
2. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 766; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.11.2021; STJ, Súmula 609; TJMT, AC 1015263-38.2022.8.11.0055, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.04.2024.”
(N.U 1000151-69.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS.
APLICAÇÃO DO IPC-A COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ICATU SEGUROS S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por RENATO RAI FAVARETTO, RAFAEL VILSO FAVARETTO e VILSO ANTONIO FAVARETTO, condenou a ré ao pagamento do valor de R$100.000,00 referente à apólice de seguro de vida, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ré sustenta que a segurada omitiu a existência de doença preexistente (câncer de pâncreas) no momento da contratação, o que afastaria a cobertura securitária. Pugna também pela aplicação do índice IPC-A para correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve má-fé da segurada pela omissão de doença preexistente que justificaria a recusa do pagamento da indenização securitária; e (ii) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão da má-fé da segurada não se comprova, pois a perícia técnica realizada por médico ortopedista não é conclusiva quanto à existência da doença no momento da contratação do seguro. Além disso, os documentos elaborados pelo médico oncologista que acompanhou a segurada indicam que a doença estava em remissão no momento da contratação.
4. A seguradora não exigiu exames médicos prévios no momento da contratação, conforme previsto no art. 765 do Código Civil, sendo ilícita a recusa da cobertura securitária, nos termos da Súmula 609 do STJ. 5. O comportamento contraditório da seguradora, que aceitou os pagamentos das parcelas do seguro sem solicitar exames ou informações adicionais, configura violação da boa-fé objetiva, impedindo a negativa da indenização.
6. Quanto à correção monetária, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a aplicação do IPC-A como índice para a atualização dos valores, devendo tal índice ser utilizado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. A seguradora não pode recusar o pagamento de indenização securitária com base em doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios à contratação ou não comprovou a má-fé do segurado.
2. O índice de correção monetária aplicável à indenização securitária é o IPC-A, quando expressamente pactuado entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 765 e 766; CPC, art. 373, II; STJ, Súmula 609. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.028.338/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/05/2023, DJe 09/05/2023. STJ, AgInt no AREsp no 2.003.688/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09/05/2022, DJe 11/05/2022.”

(N.U 1002847-88.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
C/C DANOS MORAIS –
SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio
.”
(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1015263-38.2022.8.11.0055, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DE PAGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – SÚMULA 609/STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 609/STJ, não pode a seguradora se eximir do pagamento da indenização ao argumento de que o segurado era portador de moléstia preexistente se não exigiu deste, exames médicos prévios à contratação.
2. Recurso desprovido.
”
(N.U 1011165-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (destaquei)

Portanto, a sentença analisou corretamente essa questão, afastando a negativa de cobertura e alinhando-se ao princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 765 do Código Civil, segundo o qual segurado e segurador devem guardar, na conclusão e execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade.

Outro argumento recursal diz respeito à alegação de ausência de vigência de determinadas apólices na data do falecimento do segurado, especificamente as propostas nos 17568395 e 22517206, além das propostas nos 16270816 e 19671849, afastadas na sentença.

A apelante requer uniformidade no tratamento de todas as apólices.

Ocorre que a sentença analisou cada contrato separadamente e considerou, com base nos documentos juntados aos autos, que as apólices questionadas estavam sujeitas a cláusulas de renovação automática e não houve prova de manifestação de desinteresse por parte do segurado ou da própria seguradora.

Essa conclusão decorre da aplicação do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Nesse contexto, a interpretação pró-consumidor conduz ao reconhecimento da vigência das apólices quando não demonstrada, de forma cabal, a extinção contratual anterior ao sinistro. No ponto, veja-se a redação da cláusula geral contratual 18 (Id. Num. 187143746 - Pág. 199):

“18. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DA APÓLICE

18.1. A apólice coletiva de seguro será objeto de renovação automática, por uma única vez, ficando as demais renovações sujeitas à anuência prévia tanto da Seguradora, como do Estipulante.”

De outra feita, a condenação solidária à restituição dos valores pagos após o falecimento do segurado também foi corretamente imposta, uma vez demonstrada a atuação conjunta da seguradora e da instituição financeira na comercialização e gestão dos contratos, ou seja, ambas integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos, conforme o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição, ademais, foi corretamente determinada de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de prova de má-fé, em conformidade com o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

De outra feita, a decisão de origem enfrentou expressamente a questão do marco temporal, fixando a correção monetária a partir de cada desembolso e os juros de mora desde a citação válida, em conformidade com a jurisprudência consolidada e com o disposto no artigo 405 do Código Civil, que estabelece:
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

De outra feita, correta a sentença ao aplicar o INPC como índice de correção monetária, isso porque, à época da prolação do édito, não era vigente a atual redação do artigo 406 do Código Civil pela Lei no. 14.905/2024.

Diante de todo o exposto, verifica-se que os fundamentos da sentença permanecem íntegros e não foram abalados pelos argumentos recursais, destacando-se que a decisão empregou corretamente a legislação aplicável, interpretando as cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, reconhecendo a presunção de boa-fé do segurado e a ilicitude da recusa de cobertura por doença preexistente sem exame prévio, além de ter delimitado de forma adequada a responsabilidade solidária e a devolução simples de valores indevidamente descontados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Brasilseg Companhia de Seguros, mantendo integralmente a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025